Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-61.2012.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-61.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JUSCELINO GOMES DA SILVA - CPF: 614.236.701-59 (REPRESENTANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA BOSSA CASTELLI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUSCELINO GOMES DA SILVA - CPF: 614.236.701-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302,
CAPUT
DA LEI N.o 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VERIFICADOS – ELEMENTO SUBJETIVO CULPA PRESENTE NA CONDUTA DO APELANTE, SENDO ESTA DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE – EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
3.
VINDICADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DEFERIMENTO – RÉU QUE ADMITIU PARCIALMENTE A CONDUTA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – SÚM. 545 DO STJ –
4.
ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA NO QUE TANGE À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – INOCORRÊNCIA – PENA ACESSÓRIA QUE PRESCREVE NO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ART. 109, § ÚNICO, E ART. 118, DO CP – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO –
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DO APELANTE.

1.
É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas se os elementos de convicção coligidos aos autos são suficientes para demonstrar, tal qual ocorre
in casu
, que a causa determinante da colisão automobilística e, consequentemente, da morte da vítima consistiu na maneira imprudente com que o apelante conduzia o seu próprio veículo automotor no momento do sinistro viário, sendo assim irrelevante, para fins de responsabilização penal do agente, eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima, visto que o Direito Penal inadmite a compensação de culpas.

2. Não é viável a redução da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram valoradas com base em fundamentação idônea e ensejaram aumento proporcional e razoável na primeira fase da dosimetria.

3. A incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

4. Nos termos do art. 109, § único, e do art. 118, ambos do Código Penal, o prazo prescricional para a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor será regulado pelo
quantum
da pena privativa de liberdade cumulativamente imposta. Precedentes.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre as penais finais do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JUSCELINO GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUSCELINO GOMES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1697-61.2012.811.0064 – código 603945, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal, bem como à
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses
, em decorrência da prática da conduta tipificada no
art. 302,
caput
da Lei n.o 9.503/97
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 36355464 e ID 36355465, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. VII, e art. 155, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para demonstrar a presença do elemento subjetivo
culpa
e, portanto, para respaldar a manutenção do édito condenatório.

Subsidiariamente
, almeja o afastamento da valoração pejorativa conferida na sentença à
culpabilidade
do réu e às
consequências
do crime, com a subsequente
readequação da
pena-base
para o patamar mínimo legal
, e vindica também a aplicação da
atenuante da

confissão espontânea
, ao que agrega o pedido de reconhecimento da
prescrição retroativa

no que refere à

pena acessória
de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, para o fim de se declarar, neste particular tocante, a extinção da punibilidade do agente.

Em contrarrazões vistas no ID 36355467, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 43922493, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 36355466), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11/02/2012, às 18h20min, no cruzamento entre a Av. Goiânia e a Rua Porto Alegre, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
JUSCELINO GOMES DA SILVA
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima
Juliana Cristina Bozza Castelli
.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo acima discriminadas, a vítima conduzia uma motocicleta da marca
Honda
, modelo CG 125
FAN
, de cor preta e placa NUB 4070, com a qual transitava
pela Av. Goiânia, sentido centro/bairro Conjunto São José, quando, de forma inesperada, teve a sua trajetória interceptada pelo veículo automotor da marca
GM
, modelo Corsa
Classic Life
, de cor branca e placa NJQ 0856, conduzido pelo ora recorrente, que trafegava pela Rua Porto Alegre, bairro Jardim Pindorama.

Segundo a preambular, o apelante, sem observar o dever de cautela, ingressou na Av. Goiânia em desrespeito à preferencial de passagem da motocicleta da vítima e, com isso, provocou a colisão entre os veículos, azo em que a ofendida foi lançada contra a pista de rolamento e sofreu o traumatismo cranioencefálico que foi a causa suficiente da sua morte.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
e
condenado

como incurso nas penas do delito previsto no
art. 302,
caput
da Lei n.o 9.503/97
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de trânsito (ID 36354477 - Pág. 4/6); da certidão de óbito da vítima (ID 36354478 - Pág. 4); do laudo pericial necroscópico e respectivo mapa topográfico, atestando que a morte da ofendida decorreu de traumatismo cranioencefálico causado por instrumento contundente em acidente de trânsito (ID 36354477 - Pág. 8 e ss.); do exame realizado no local do delito e anexos fotográficos (ID 36354482 - Pág. 7 e ss.); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

A irresignação precípua do apelante, todavia, diz respeito à alegada
insuficiência dos

indícios de autoria
, pois, na intelecção defensiva, as provas coligidas ao feito não são bastantes para atestar
a prática de

conduta
culposa
por parte do acusado
ou para respaldar a manutenção da sentença condenatória e, pelo contrário, os elementos de convicção angariados ao feito demonstrariam que o
comportamento do réu
não foi determinante para a colisão automobilística
que levou à morte da vítima
.

Nesta toada, o recorrente aponta que o laudo pericial realizado na cena do crime sequer consigna no seu bojo informações objetivas capazes de indicar a
imprudência
,
negligência
ou
imperícia
que lhe são atribuídas – a exemplo da
velocidade imprimida no momento do fato pelos veículos envolvidos no sinistro viário
–, ao passo que, segundo sustenta o insurgente nas razões recursais, as
condições de sinalização da via pública
e a
própria vítima teriam contribuído para o evento ilícito
, na medida em que a ofendida
não era habilitada
para conduzir a motocicleta em que tripulava e também tendo em vista que as informações periciais dos autos
insinuariam que ela se encontrava em velocidade superior àquela desenvolvida pelo sentenciado por ocasião do acidente
.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
, conforme ensina Damásio de Jesus
:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego,
o fato é típico
. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006) – Destaquei.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e por isso mesmo
poderia ter sido evitado
.

Verifica-se, assim, que o delito do
art. 302 da Lei n.o 9.503/97
caracteriza-se quando o agente, de forma voluntária, conduz veículo automotor e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, inc. II, do Código Penal
.

Outrossim, tem-se que se trata de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida no tráfego de veículos e em que medida o condutor deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, como por exemplo quando o motorista dirige acima da velocidade permitida ou com o carro desengatado, na popularmente denominada “banguela”, ou mesmo ultrapassa o sinal vermelho e, como consequência destes atos, acaba ocasionando o acidente que leva terceiro a óbito.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se do r. provimento jurisdicional monocrático que o d. magistrado sentenciante concluiu pela
presença de
imprudência
na conduta do acusado
, a qual foi constatada na instância singela com base nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) o acusado
agiu de forma
imprudente
, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções. Neste norte, resta
suficientemente comprovada nos autos a
culpa
do réu
, notadamente quando as provas angariadas, demonstram com suficiência de dados, que
o veículo conduzido pelo acusado, ao adentrar abruptamente na Avenida Goiânia,
desrespeitou a preferencial da motociclista
, interceptando lhe a trajetória
, impedindo assim, qualquer manobra preventiva por parte da vítima que conduzia a motocicleta,
resultando na colisão que ceifou a vida da vítima
”.
(
Sic
– ID 36355459 - Pág. 3) – Grifei.

Com efeito, o convencimento do julgador singular
não destoa do contexto fático-probatório
dos autos e deve ser
ratificado nesta instância
ad quem
.

Neste ponto, por oportuno, convém frisar que, a teor da regra preceituada no
art. 182 do Código de Processo Penal
,
“o

juiz não ficará adstrito ao laudo,
podendo aceitá-lo
ou rejeitá-lo,
no todo ou
em parte
”
.

No mesmo sentido é a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“É natural que, pelo
sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
, adotado pelo Código, possa o magistrado decidir a matéria que lhe é apresentada
de acordo com sua convicção, analisando e avaliando a prova sem qualquer freio ou método previamente imposto pela lei
.
Seu dever é fundamentar a decisão, dando-lhe, pois, respaldo constitucional
. Por tal motivo, preceitua o
art. 182
que
o juiz não está adstrito ao laudo, podendo acolher totalmente as conclusões dos expertos ou apenas parcialmente, além de poder rejeitar integralmente o laudo ou apenas parte dele
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de processo penal comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 360) – Destaquei.

Assim sendo, não obstante a tese recursal de que o exame pericial realizado no
locus delicti
seria
omisso
e conquanto o laudo em questão efetivamente deixe de consignar a velocidade possivelmente imprimida pelos veículos envolvidos no sinistro no momento da colisão, é certo que, ainda assim,
é possível extrair das informações de cunho técnico e dos anexos fotográficos existentes naquele documento os indicativos fáticos que levam a concluir pela inobservância ao dever de cautela por parte do réu
e, consequentemente, pela
existência do elemento subjetivo
culpa
na sua conduta
.

A perícia dá conta de que o acidente ocorreu em um
entroncamento (intersecção em T) na via pública
, perpendicular e não sinalizado, entre a
Avenida Goiânia
, pela qual transitava
a vítima
, e a
Rua Porto Alegre
, sobre a qual se deslocava
o apelante
, bem como que,
no ponto da intersecção entre as vias
,
o veículo conduzido pelo acusado, inadvertidamente e em inobservância à prioridade e à preferencial pertencentes à motocicleta da vítima
,
adentrou no entroncamento com a avenida para dar início à própria conversão lateral, interceptando assim a trajetória retilínea da motociclista e a continuidade do movimento desta
, o que, de acordo com a perita oficial criminal, constituiu a
causa determinante da colisão automobilística
que levou a óbito a vítima
Juliana Cristina Bozza Castelli
.

A título de contextualização, transcrevo parte das considerações técnicas e a integralidade das conclusões obtidas pela signatária do laudo,
in verbis
:

“(...) assim a signatária descreve a provável dinâmica do acidente: trafegava o
Veículo V2 Motocicleta pela Avenida Goiânia
, no sentido de deslocamento Centro – Bairro quando, ao atingir o local em apreço,
teve a sua trajetória interceptada pelo

Veículo V1 Automóvel que trafegava pela Rua Porto Alegra e, inadvertidamente, adentrou no entroncamento com a Av. Goiânia desrespeitando a preferência de passagem da motocicleta.
(...).

Em face do que foi exposto, analisando e considerando e, admitindo que, apesar do estabelecido no Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, na ausência de sinalização regulamentadora
, em entroncamento (intersecção em ‘T’), o veículo oriundo do fluxo retilíneo (da via tronco) tem prioridade sobre os de conversão
, portanto, entende a signatária que
a causa determinante do acidente foi a entrada do Veículo V1 (Automóvel) na via preferencial
, resultando na colisão com o Veículo V2 (Motocicleta)
, nas circunstâncias retrodescritas”.
(
Sic –
ID 36354484 - Pág. 3) – Grifei.

A propósito, consigno que as conclusões periciais são corroboradas pelo
depoimento prestado
em juízo
pela única testemunha ouvida durante a fase instrutória, senhor
José Roberto da Silva
, segundo a qual, na data da ocorrência, encontrava-se no exercício da sua atividade comercial, em estabelecimento próprio situado na esquina do cruzamento onde se deu o fato, razão pela qual
foi capaz de ouvir o barulho causado pela colisão automobilística
e, ao sair à rua para averiguar o que havia se passado,
deparou-se com a vítima caída ao chão e, na sua impressão, já falecida
.

O depoente
confirmou que a ofendida descia pela Avenida Goiânia
e não soube dizer com

certeza se o réu vinha por esta mesma avenida ou pela Rua Porto Alegre, acrescentando que o increpado precisou se esconder na conveniência do declarante a fim de evitar o linchamento por parte dos populares presentes no local, onde, nas suas palavras,
“tinha muita gente”

(ID 36355470 - Pág. 2) – Negritei.

Ao ser indagado pelo órgão acusador sobre os comentários feitos pelos populares e sobre a sua própria impressão acerca da dinâmica que cingiu o acidente, o testemunhante respondeu que
“o pessoal fala (...) que
o rapaz estava na Porto Alegre e a moça na Goiânia
(...). A moça descia a Goiânia, né.
A preferencial é dela, que ela descia a Goiânia. Se ele saiu da Porto Alegre para ela, ele invadiu a Goiânia, né.
(...).
Foi onde veio a colidir
, né.”
(ID 36355470 - Pág. 2) – Negritei.

Logo, a meu ver, a análise concatenada do laudo pericial e da prova oral produzida em juízo leva a concluir pela
culpa
do réu, a
inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório
formulado com base na insuficiência probatória.

Quanto à alegada
ausência de sinalização na via pública
, nota-se que os anexos fotográficos do laudo pericial e o próprio conteúdo do documento atestam a

efetiva precariedade da sinalização viária

existente na cena do crime.

Todavia, a perícia é igualmente expressa ao apontar que, nos segundos que antecederam a colisão,
o carro do ofendido encontrava-se
no

final
da rua sobre a qual ele até então se deslocava
, no
ponto de intersecção em “T” com a avenida pela qual
trafegava a vítima em continuidade do próprio movimento retilíneo
, de modo que, a meu ver, eram prescindíveis sinais mais didáticos e maiores esforços intelectivos – sendo quase instintivo – para que o condutor, naquela situação, soubesse que
lhe incumbia frear e ceder a preferência ao ciclomotor da vítima
, pois
era ele quem se encontrava na via secundária, pretendia fazer a conversão lateral e ingressar no fluxo retilíneo da via principal pela qual a ofendida, com prioridade, já se deslocava
.

Tais noções deveriam ser ainda mais comezinhas para o réu, uma vez que
possui habilitação especializada para conduzir
profissionalmente
veículos automotores
, na
categoria “AD”
(ID 36354481 - Pág. 4), bem como tendo em vista que, segundo o exame pericial,
“as pistas encontravam-se secas
durante os exames e,
não apresentavam nenhum obstáculo que dificultasse o trânsito normal de veículos
(...)
acidente ocorreu no período diurno
(...) sendo a
iluminação natural suficiente
”.
(
Sic –
ID 36354482 - Pág. 8) – Negritei.

Com relação à tese de que a
própria vítima teria contribuído para o seu infortúnio ou incrementado o risco de produzir o resultado lesivo
e ao argumento de que as marcas de fricção no asfalto aferidas pela perícia corresponderiam ao ciclomotor da ofendida, o que, na intelecção defensiva, demonstraria que
ela desenvolvia velocidade superior àquela imprimida pelo réu no momento do fato
, cumpre-me esclarecer que
eventual comportamento da vítima apenas eximiria o increpado de responsabilização criminal acaso se verificasse que a ação daquela foi o
único
e
exclusivo
fator determinante para a ocorrência do acidente e do resultado morte
.

Isto porque, como se sabe,
não se tratando de culpa
exclusiva
da vítima
, os possíveis atos de
imprudência
,
negligência
ou
imperícia
por parte dela
não elidem a
imprudência
do próprio acusado acaso esteja devidamente comprovada nos autos
, visto que
o Direito Penal não admite a compensação de culpas
.

Nesse sentido:

“
2. O comportamento imprudente da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agravante, visto que seu comportamento também foi imprudente.

(...) 3.
O comportamento da vítima não afasta a responsabilidade penal do agravante pelo sinistro porque não é admitida a compensação de culpas no Direito Penal
”.
(STJ, AgRg no AREsp 951.249/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

“2.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima
. (...)”.
(STJ – HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015) – Grifei.

In casu
, como dito, o laudo pericial, corroborado que está pela prova oral colhida em juízo, demonstra que
a inobservância do réu à preferencial de passagem pertencente à vítima constituiu o fator determinante para a colisão
, o que significa dizer que,
não obstante o excesso de velocidade porventura desenvolvido pela ofendida, o resultado morte não teria sido produzido não fosse a imprudência do apelante
.

Por fim, a despeito das informações nos autos dando conta de que a
vítima não era habilitada para conduzir veículos automotores
(ID 36354479 - Pág. 4), é igualmente certo que tal peculiaridade, por si só, não conduz automaticamente a concluir pela sua
imperícia
, pois, como é cediço,
“a falta de habilitação para dirigir o veículo automotor
que, conquanto constitua violação às normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, sendo inclusive, conduta tipificada como crime (que não foi imputado ao acusado por já ter decorrido o lapso prescricional),
não será circunstância apta a configurar, per se, imperícia ou imprudência no sentido estrito dos termos
”
(
TJ-RJ
–

APELAÇÃO 0017937-17.2017.8.19.0036, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Des. ANTONIO JAYME BOENTE – J.: 09/07/2019 - Publicação: 16/07/2019) – Grifei.

Conclui-se, pois, que as provas angariadas ao feito em
ambas as fases da persecução criminal
, portanto, em
observância à regra insculpida no art. 155 do CPP
, demonstram satisfatoriamente que o apelante
agiu de maneira
imprudente
, nos termos do
art. 18, inc. II, do Código Penal
, ao desrespeitar a preferência de passagem do veículo da vítima e, ato contínuo, invadir o fluxo retilíneo pelo qual ela trafegava, sendo esta conduta
culposa
o motivo determinante para o falecimento precoce da ofendida.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida reforma da pena-base
:

Depreende-se a partir do r. édito reprochado que a pena-base imposta ao apelante
se afastou em 06 (seis) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em virtude da valoração desfavorável atribuída na sentença a
02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, especificamente a
CULPABILIDADE
do réu e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Analisando as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
, no que se refere à
culpabilidade
,
entendo que se desgarrou da normalidade, vez que o réu é motorista profissional, inclusive com habilitação categoria AD (fl. 41), apto para transporte remunerado, logo, o seu ato de forma altamente imprudente de não respeitar a via preferencial se reveste de maior gravidade, merecendo por isso maior censura
. (...). As
consequências
a meu ver
foram de grande envergadura, já que causou intenso sofrimento na vítima e em seus familiares, pois ela permaneceu internada por longos 07 (sete) dias na UTI do hospital local, trazendo ainda mais dor e angustia aos seus familiares
. (...). Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas
parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade
e as
consequências
do crime
, as quais valoro como negativas, portanto, por isso,
fixo a pena-base acima do mínimo legal, o fazendo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
”.
(ID 36355459 - Pág. 6) – Destaquei.

Como se vê, a fundamentação aventada pelo magistrado
a quo
para o fim de desabonar as vetoriais do art. 59 do CP é
idônea
e
se sustenta plenamente
.

Com relação à
CULPABILIDADE
, sabe-se que, quando considerada na sua faceta de
circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente
e não se confunde com a
culpabilidade

composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa, isto é, a
culpabilidade
como elemento que, juntamente com a
tipicidade
e
antijuridicidade
, integra a
própria estrutura tripartite do conceito de crime.

Isto significa dizer que o vetor octogonal da
CULPABILIDADE
se configura no
grau de censura que é atribuível ao infrator
em razão de
sua especial postura
durante o cometimento do ilícito e da
gravidade naturalística e fenomênica
do fato perpetrado, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, de modo que o julgador deve analisar os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, o que se verificou
in casu
.

Ocorre que, embora haja incorrido em revelia no curso da instrução criminal e não tenha sido ouvido em juízo (ID 36355455), ao ser inquirido perante a autoridade policial, o réu revelou que
“é habilitado, desde o ano de 2.003, na categoria ‘AD’”
(ID 36354481 - Pág. 3), circunstância devidamente comprovada por meio da
cópia da sua Carteira Nacional de Habilitação
, da qual consta, no campo “CAT. HAB.”, justamente a
modalidade “AD”
(ID 36354481 - Pág. 4).

Sobre esta categoria, a exegese do
art. 143 e art. 145, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, permite concluir que consiste naquela em que se inserem os condutores habilitados para dirigir, além de motocicletas e motonetas, também
veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros
,
cuja lotação
exceda
08 (oito) lugares
, excluído o do motorista,
a exemplo de vans, micro-ônibus e ônibus
, razão pela qual tal habilitação não prescinde do
preenchimento de determinados requisitos por parte do seu portador
, como por exemplo estar
habilitado há pelo menos 02 (dois) anos na categoria B ou no mínimo há 01 (um) ano na categoria C
.

Diante disso, não foge à razoabilidade exigir, dos condutores habilitados nesta categoria, a atenção e a cautela no trânsito em nível superior ao daquele esperado de todos os demais motoristas que trafegam pela malha viária.

Não por outra razão, aliás, o próprio legislador positivou no Código de Trânsito Brasileiro as possibilidades de
agravamento da pena na segunda fase da individualização
quando a profissão ou a atividade do agente exigem cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga (
art. 298, inc. V, do C.T.B.
) e de
majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria
quando o agente comete homicídio culposo na condução de veículo automotor enquanto no efetivo exercício desta profissão ou atividade, isto é, se consuma o crime durante a condução de veículo de transporte de passageiros – ainda que esteja o veículo desocupado de clientes no momento do delito (
art. 302, §1.o, inc. IV, do C.T.B.
).

No caso concreto, embora o réu estivesse conduzindo
veículo de passeio no momento do crime
e conquanto
inexista
notícia nos autos de que, à época do fato,
efetivamente trabalhasse ou exercesse a atividade de transporte de passageiros
, a Carteira Nacional de Habilitação e a confissão parcial do acusado na Delegacia
não deixam dúvida de era habilitado para tanto
, isto é, para o transporte remunerado de terceiros,
sendo-lhe assim exigida, a meu ver, mais elevada observância ao dever de cuidado no trânsito
e
tornando-se mais concretamente reprovável a sua conduta quando vem a ocasionar justamente na malha viária a morte alheia, por imprudência, imperícia ou negligência
.

Nesse sentido:

“3.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito
, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade.
Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1771437 CE 2018/0265380-1, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Julgamento: 11/06/2019, SEXTA TURMA, DJe 21/06/2019) – Destaquei.

Dito de outra forma, embora este caso concreto não desperte os rigores da
agravante
ou da
majorante
previstas,
respectivamente
, no
art. 298, inc. V, e no art. 302, §1.o, inc. IV, ambos do C.T.B.
– diante da ausência de provas de que o réu trabalhava no ramo do transporte de passageiros à época da ocorrência ou de que se encontrava no exercício de tal atividade no momento fatídico –, ainda assim, a meu ver, a sua aptidão para tanto
constitui fundamento
concreto
,
empiricamente aferido
e com
lastro no acervo probatório dos autos
, portanto,
válido e idôneo para o fim de concluir que o grau de censurabilidade da sua conduta extrapolou a normalidade intrínseca ao tipo penal
e, assim, depreciar a sua
CULPABILIDADE
, com o subsequente incremento sobre a pena-base na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

A propósito:

“A pena-base restou fixada um pouco acima do mínimo legal (02 anos e 06 meses), considerando a
culpabilidade
do acusado como superior à média,
‘dadas as condições pessoais do réu, que lhe impunham maior empenho no cumprimento de regras de trânsito de veículos’
, uma vez que se trata de
motorista profissional
, o que se mostrou adequado ao caso, não merecendo reparos. Consoante se depreende de tal fundamentação,
o acórdão assentou
fundamento suficiente e idôneo para exasperar a pena-base, salientando dado concreto e pertinente para a vetorial valorada negativamen
te
, fixando-a em 2 anos e 6 meses”.
(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 964.612 RS 2016/0209065-8. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe de 30/09/2016) – Destaquei.

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, estas devem ser entendidas como o resultado da ação criminosa do agente. E, embora o resultado morte constitua, pela sua própria essência, reflexo inerente e lógico do homicídio culposo consumado,
não é defeso ao julgador e tampouco constitui
bis in idem
valer-se de tal peculiaridade para valorar negativamente a aludida
vetorial
se o resultado no caso concreto ou mesmo os seus desdobramentos extrapolam a normalidade do tipo penal
, sob risco de ofensa ao próprio princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça que
“em relação às
consequências
do crime, que
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente
,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”.
(HC 580.846/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, a conclusão delineada na sentença não destoa do contexto fático-probatório, pois a denúncia dá conta de que
o crime ocorreu no dia
11/02/2012
, ao passo que a certidão de óbito da vítima evidencia que
esta somente veio a falecer em
18/02/2012
(ID

36354478 - Pág. 4).

Além disso, conquanto a i. defesa sustente que não restou comprovado nos autos
o sofrimento por parte da vítima
que fosse
extrínseco ao próprio tipo penal
, é certo que, segundo o exame necroscópico, ao ser submetida à perícia cadavérica, a vítima,
além de ostentar equimoses, escoriações, feridas contusas e feridas incisivas em diversas partes do corpo
, apresentava ainda,
apenas na região da cabeça, hematoma extradural, equimoses de tecido cerebral difuso e edema cerebral de todo o tecido craniano
, chagas estas cujos efeitos nocivos a ofendida
experimentou

pelo curso de 01 (uma) semana completa
(ID 36354478 - Pág. 1).

Com relação à tese de que apenas o pai da ofendida foi ouvido nestes autos, na esfera policial, e de que, portanto,
não estaria demonstrada a angústia acarretada aos familiares da jovem
, é

certo que a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que,
nos casos em que há o resultado morte de maneira prematura e violenta, o dano moral ocasionado à família detém natureza
in re ipsa
, ou seja,
presumido pelas próprias circunstâncias do delito
, motivo pelo qual eventual fixação de valor mínimo a título de indenização, por exemplo, tal qual preconiza o art. 387, inc. IV, do CPP,
prescinde de prova quanto à efetiva ocorrência do aludido dano
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ART. 302, CAPUT, DO CTB
. (...). ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
MORTE DE INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR. PRESUNÇÃO
. PENA PECUNIÁRIA E INDENIZAÇÃO. (...). 1. (...).
6. O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência
. 7. (...). 9. Agravo regimental improvido”.
(AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) – Grifei.

In casu
, não tendo o
prolongado

sofrimento dos familiares
sido utilizado para justificar eventual indenização pecuniária mínima em seu favor – inclusive diante da inexistência de pedido expresso nesse sentido por parte do órgão de acusação – entendo que inexiste ilegalidade na utilização desta peculiaridade fática para o fim de recrudescer as
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Mesmo porque, reitera-se que,
in casu
, o que levou ao desvalor das
CONSEQUÊNCIAS

não
foi o resultado morte em si

e o isolado sofrimento da família
decorrente da perda precoce de um de seus membros, o que poderia ensejar o reconhecimento de
bis in idem
, mas
a forma por meio da qual foi aperfeiçoado o resultado da conduta
,
perdurando por moroso elastério temporal
, ínterim durante o qual a vítima e especialmente os seus
familiares certamente se viram obrigados a acompanhar e a lidar com a involução no quadro de saúde daquela
,
estendendo-se no tempo
o sofrimento
presumidamente acarretado pela morte de qualquer ente querido, tudo conforme demonstram as provas documentais carreadas ao feito.

Mantém-se, pois, a valoração pejorativa da
CULPABILIDADE
e das
CONSEQUÊNCIAS
, bem como o
quantum
de pena-base imposto.

3.

Da almejada incidência da atenuante da confissão
:

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, entendo que o pleito
faz jus a provimento
.

In casu
, o apelante incorreu em
revelia
no curso da fase instrutória e não foi ouvido em juízo (ID 36355455), sendo de se notar, outrossim, que
fez uso do seu direito ao silêncio perante a autoridade policial
(ID 36354481 - Pág. 3).

Ocorre, contudo, que, antes de exercitar a garantia que lhe é assegurada pelo art. 5.o, inc. LXIII, da Constituição Federal, o então
suspeito relatou ao Delegado que é habilitado na categoria “AD”
e que,
na data e no horário do fato, realmente encontrava-se na condução do veículo
GM Classic Life
, de cor branca, ano 2009/10 – sendo certo que
este foi o veículo que colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe as lesões corporais que a levaram à morte
.

Perscrutando detidamente a sentença, é possível inferir que esta manifestação extrajudicial do réu foi utilizada e inclusive transcrita
ipsis litteris
no conteúdo do édito condenatório, consoante se vê no seguinte trecho:

“
O réu Juscelino Gomes da Silva
, que teve a sua revelia decretada em Juízo,
ao ser interrogado pela Autoridade Policial
(fls. 39/40),
declarou que:
‘Que o interrogando é habilitado, desde o ano de 2.003, na categoria AD
, nunca se envolveu em acidente de trânsito;
Que o interrogando na data do dia 11/02/2011, por volta das 18:00 horas, estava conduzindo o seu veículo GM Classic Life, cor branca, ano/modelo 2009/2010
; Que o interrogando solicita o direito de permanecer calado dizer somente em Juízo’”
. (ID 36355459 - Pág. 2) – Destaquei.

Vê-se, pois, que as admissões do réu,
ainda que
parciais
e produzidas na
etapa inquisitiva
, auxiliaram na formação do convencimento do julgador de primeira instância e, ainda que assim não fosse, as peculiaridades assumidas pelo acusado foram
utilizadas nesta instância revisora
, seja para corroborar a sua autoria delitiva, seja para aferir o maior grau de culpabilidade na sua conduta, de modo que
tal circunstância não lhe pode ser subtraída por ocasião da individualização da pena
, sob risco de
ofensa ao axioma insculpido no art. 5.o, inc. XLVI, da Constituição Federal
.

Deveras, a jurisprudência do eg. STJ orienta no seguinte sentido:

“A atenuante da
confissão
espontânea
deve

ser reconhecida
,
ainda que tenha sido
parcial
ou qualificada, seja ela judicial
ou
extrajudicial
, e mesmo que o réu venha a dela se retratar,
quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
”.
(AgRg no HC 563.839/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Grifei.

“
A
incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi

integral, parcial
,
qualificada, meramente voluntária, condicionada,
extrajudicial
ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
teor do
enunciado de Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Com tais considerações,
reconheço

que incide em favor do condenado a atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
.

Por conseguinte, partindo da sanção básica obtida na sentença, isto é,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, a qual foi ratificada nesta instância revisora por se mostrar idoneamente fundamentada, razoável e proporcional,
reconheço e aplico
, na segunda etapa da individualização, a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, a qual incidirá na
fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base em concreto, estabelecendo-se a reprimenda provisória no patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
, a qual torno
FINAL
e
DEFINITIVA
, à míngua de causas modificadoras.

A despeito da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, notadamente, da culpabilidade elevada do condenado,
mantenho

o regime inicial
aberto
e
conservo

a substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
, com fulcro no art. 617 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
non reformatio in pejus
.

Enfim, à vista da redução da pena privativa de liberdade, com a qual
deve guardar correspondência a pena acessória
, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B.,
diminuo a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
para o período de
02 (dois) meses e 02 (dois) dias
.

3.
Da alegada prescrição da pena acessória
:

Por fim, o recorrente sustenta que, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal,
a sua punibilidade está extinta
especificamente no que refere à
pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, a qual foi imposta pelo período de 08 (oito) meses e reajustada para 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, fazendo incidir na hipótese o
prazo prescricional de 03 (três) anos
, previsto no
art. 109, inc. VI, do Código Penal
, o qual, segundo as razões recursais, foi
retroativamente ultrapassado entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
18/04/2013
(ID 36354486)
e a publicação da sentença condenatória recorrível
, ocorrida em
01/11/2019
(ID 36355459).

Em que pesem os argumentos defensivos,
a tese não comporta acolhida
, na medida em que a i. defesa
se utiliza equivocadamente
, como parâmetro e base de cálculo para a aferição do prazo prescricional,
do
quantum
imposto a título de pena acessória
, em desatenção às regras dispostas no
art. 109, § único, e art. 118, ambos do Código Penal
, segundo os quais se
aplicarão às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade
e
as penas mais leves prescrevem com as mais graves
,
in verbis
:

“
Art. 109
- (...)
Parágrafo único

- Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade
. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Art. 118
-
As penas mais leves prescrevem com as mais graves
.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”
.

Deste modo, sendo a suspensão da habilitação uma espécie de pena restritiva de direitos, aplica-se a ela o mesmo prazo de prescrição previsto para a privativa de liberdade cumulativamente imposta, isto é, o cálculo da prescrição para a pena restritiva de direitos será aquele aplicado para a privativa de liberdade.

Nesse sentido orientam as Cortes Superiores:

“HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÂNSITO.
ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. APLICAÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
. ARTS. 109, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, AMBOS DO CP. INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado da condenação regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 109 do Código Penal.
II - Sendo a suspensão de habilitação para dirigir, espécie de pena restritiva de direitos, aplica-se o mesmo prazo de prescrição previsto para as privativas de liberdade, nos termos do parágrafo único do art. 109 do CP. III - Nos termos do art. 118 do Código Penal, penas mais leves prescrevem com as mais graves, desse modo, o cálculo da prescrição para a pena restritiva de direitos será aquele aplicado para a privativa de liberdade. IV - O art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos, sendo certo, que a prescrição para ambas regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada
. V - Ordem denegada.”
(
STF
– HC 104234-SP, PRIMEIRA TURMA, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 28/09/2010 Publicação: 15/10/2010, v.u.)” – Destaquei.

“(...)
VII - De acordo com o artigo 118 do Código Penal, as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Assim, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor imposta cumulativamente com a privativa de liberdade prescreve no prazo desta
.
VIII -
Não decorrido o prazo prescricional das penas mais graves restritivas de direito aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, não há que se falar em prescrição da pena mais leve suspensão da habilitação para dirigir
”.
(
STJ
–

REsp 628.730/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2005, DJ 13/06/2005) – Destaquei.

Não discrepa a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“73.
Referência à pena de multa e às restritivas de direitos: são as penas mais leves às quais faz referência o art. 118. A pena restritiva de direitos, por ser substitutiva da privativa de liberdade, obedece, em última análise, ao prazo da pena mais grave – aliás, segundo o disposto no art. 109, parágrafo único, CP. Assim,
se aplicada uma pena privativa de liberdade e uma restritiva de direitos – como admite o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro –, prescrita a primeira, a segunda segue o mesmo destino
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 433) – Grifei.

Na hipótese em apreço, a pena privativa de liberdade imposta, embora tenha sido substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, foi aplicada no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, de modo que
será este o parâmetro para a aferição do prazo prescricional
: tanto das penas restritivas de direitos pelas quais foi substituída quanto para a pena restritiva de direito acessória consistente na suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

Ademais, não obstante a reforma parcial da sentença para o fim de fazer
incidir a atenuante da confissão espontânea
, ainda assim a reprimenda corpórea do apelante
restará em
quantum
superior a dois anos e que não excede a quatro
, de modo que, a teor da redação do
art. 109, inc. IV, c/c art. 110, §1.o, ambos do Código Penal
, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
08 (oito) anos
, a ser computado entre os marcos interruptivos de que trata o art. 117 do
códex
repressor.

Em situações análogas, não têm divergido os Tribunais pátrios:

“1.
Considerando que as penas mais leves prescrevem com as mais graves, não há falar em prescrição da pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, haja vista que imposta a pena corporal de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de detenção, sendo o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, não decorrido na espécie.
2. (...)”.
(
TJ-RS
- AGV: 70076737576 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 11/04/2018, Quinta Câmara Criminal, Publicação: DJ 18/04/2018) – Destaquei.

Logo, não tendo o
período prescricional de 08 (oito) anos
sido ultrapassado ou mesmo alcançado no ínterim entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, e tampouco desde então até o presente momento processual,
não há falar em incidência da prescrição
, impondo-se reconhecer que o direito de punir estatal, no que refere à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, ainda subsiste plenamente em face do apelante.

Destarte,
refuto
o pedido de reconhecimento da prescrição e
não declaro

a extinção parcial da punibilidade do agente.

CONCLUSÃO

Com tais considerações,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JUSCELINO GOMES DA SILVA
, tão somente a fim de reconhecer e aplicar em seu favor a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal e, por conseguinte,
redimensionar a pena imposta para o patamar de

02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
e substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, tudo sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 02 (dois) dias
, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 1697-61.2012.811.0064 – cód. 603945.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020